Tribunal: TJMT
Processo: 0015730-40.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015730-40.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICA - QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 05.853.347/0001-09 (EMBARGADO), ISABELA NUGOLI SILVA BASTOS - CPF: 067.398.021-90 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), OURO COMERCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 17.444.797/0001-19 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, representada pela Defensoria Pública como curadora especial. A embargante sustenta omissão quanto à incidência do art. 90 do CPC e requer, com efeitos infringentes, a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 90 do CPC à hipótese de extinção da execução por abandono da causa; e (
ii
) estabelecer se a extinção do processo por abandono impõe, automaticamente, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios e concluiu, com fundamento no princípio da causalidade, pela inexistência de sucumbência apta a justificar a condenação do exequente.

O art. 90 do CPC regula hipóteses de extinção do processo por ato voluntário da parte autora, como desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, não se aplicando automaticamente à extinção por abandono da causa.

A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, possui natureza sancionatória e exige interpretação do § 2o em consonância com o princípio da causalidade.

A execução foi extinta em razão da inexistência de bens penhoráveis da executada, que encerrou irregularmente suas atividades e se encontrava inapta perante a Receita Federal, circunstância que inviabilizou objetivamente o prosseguimento do feito.

A inércia do exequente decorreu da frustração da atividade executiva causada pela própria devedora, o que afasta a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a execução é extinta por ausência de bens penhoráveis, ainda que o encerramento decorra de desistência, prescrição intercorrente ou abandono da causa.

O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, do direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais pressupõe a existência de efetiva sucumbência da parte adversa, inexistente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério jurídico adotado no acórdão, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O art. 90 do CPC não se aplica automaticamente à extinção da execução por abandono da causa. 3. O princípio da causalidade afasta a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a extinção da execução decorre da inexistência de bens penhoráveis imputável à própria executada. 4. O direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais pressupõe a efetiva sucumbência da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, 485, III e § 2o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.

0015730-40.2015.8.11.0003

OURO COM
É
RCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTA
ÇÃ
O LTDA
.
X
FÁBRICA
- QUIMICA, PETROLEO E DERIVADOS LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OURO COMÉRCIO DE FERTILIZANTE E REPRESENTAÇÃO LTDA
.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
negou provimento ao apelo por ela apresentado,
mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa, sem condenação em honorários advocatícios

(ID
361631362
).

Irresignad
a
,
a
ora embargante

alega
a existência de omissão
, pois
o acórdão teria deixado de apreciar a incidência do art. 90 do CPC, segundo o qual, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Argumenta que, tratando-se de extinção por abandono da causa, seria aplicável o referido dispositivo, afastando-se o princípio da causalidade.

Invoca precedentes do STJ e do próprio TJMT em suporte à sua tese.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e provido o recurso de apelação, com a consequente fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada

(ID
366645355
).

Sem
contrarrazõe
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

No presente recurso, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a incidência do art. 90 do Código de Processo Civil, dispositivo que atribui ao autor o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios quando a extinção do processo decorre de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.

Defende que, por analogia, a extinção da execução por abandono da causa deveria conduzir à mesma consequência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade adotado no julgado embargado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A atribuição de efeitos infringentes somente é admitida em caráter excepcional, quando o saneamento do vício identificado conduzir, inevitavelmente, à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão a ser suprida.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, concluindo, com fundamento no princípio da causalidade, que não caberia imputar tal ônus ao exequente.

A pretensão da embargante, em verdade, consiste em rediscutir o critério jurídico adotado pelo colegiado, buscando a substituição do fundamento utilizado no acórdão pelo disposto no art. 90 do CPC. Tal inconformismo, contudo, não se confunde com omissão e não pode ser veiculado por meio de embargos declaratórios.

Ainda que assim não fosse, a tese deduzida não merece acolhimento.

Com efeito, o
art. 90 do CPC disciplina hipóteses em que a extinção do processo decorre de ato voluntário da parte autora, como a desistência da ação, a renúncia ao direito ou o reconhecimento do pedido.

Nessas situações, a imposição dos ônus sucumbenciais decorre da opção consciente da parte em encerrar a demanda.

Diversamente, a extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, possui natureza sancionatória e decorre da inércia processual da parte.

Embora o § 2o do referido dispositivo preveja a condenação do autor ao pagamento de despesas e honorários, sua aplicação não é automática, devendo ser interpretada em consonância com o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus processuais.

Na hipótese dos autos, a extinção da execução não decorreu de desídia injustificada do exequente, mas da impossibilidade objetiva de prosseguimento do feito em razão da ausência de bens penhoráveis da executada, que encerrou irregularmente suas atividades e se encontra em situação de inaptidão perante a Receita Federal.

A inércia do credor, portanto, foi consequência direta da frustração da atividade executiva, provocada pela própria devedora.

Nesse contexto, impor ao exequente o pagamento de honorários advocatícios significaria transferir ao credor, já prejudicado pelo inadimplemento da obrigação, o ônus decorrente da conduta da própria executada, solução incompatível com a lógica do sistema processual e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, não se justifica a condenação do exequente em honorários advocatícios, prevalecendo o princípio da causalidade, ainda que o encerramento do feito decorra de desistência, prescrição intercorrente ou abandono da causa.

Também não altera essa conclusão o fato de a executada ter sido representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1002, tenha reconhecido o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor da parte vencedora, tal verba pressupõe a existência de efetiva sucumbência da parte adversa, circunstância inexistente no caso concreto.

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto o recurso revela mero inconformismo com a solução adotada por esta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026